Tribunal: TJSP
Processo: 2174404-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
IMPUGNAÇAO DE CRÉDITO (FALÊNCIA) – Crédito quirografário – Decisão judicial que acolheu como razões de decidir o parecer do administrador judicial, corroborado pela cota ministerial, de modo a determinar o valor do crédito da impugnante como de R$ 7.111,13 na classe quirografária, e R$ 3.355,29 na classe dos créditos subquirogafários – Alegação de que, além do valor declarado pela empresa

Ementa:
IMPUGNAÇAO DE CRÉDITO (FALÊNCIA) – Crédito quirografário – Decisão judicial que acolheu como razões de decidir o parecer do administrador judicial, corroborado pela cota ministerial, de modo a determinar o valor do crédito da impugnante como de R$ 7.111,13 na classe quirografária, e R$ 3.355,29 na classe dos créditos subquirogafários – Alegação de que, além do valor declarado pela empresa falida de R$ 21.641,27, como devido à empresa concessionária, ante o inadimplemento das faturas de energia, na recuperação judicial, há também o valor de R$ 14.989,30, referente às faturas geradas e inadimplidas, posteriormente, devendo ser declarado como quirografário, haja vista a sua natureza comercial – Cabimento – Com relação ao crédito de R$ 21.641,27 que a agravante alegou que já estava apontado em seu nome desde o pedido de recuperação judicial, e com o qual concordava, verifica-se que a administradora judicial não impugnou tal assertiva, de modo que deve ser mantido o crédito – Quanto ao montante de R$ 14.989,30, refere-se a faturas e rescisão decorrentes de contrato firmado entre a agravante e a massa falida agravada – Contratos bilaterais que podem ser realizados pela massa falida quando necessários à manutenção e preservação de seus ativos – Exegese dos arts. 84, 117 e 149 da LREF – Decisão reformada – Agravo provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174404-35.2019.8.26.0000,
da Comarca
de São Paulo,
em
que
é
agravante
''ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
agravado PIRES SERVIÇOS DE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA. (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174404-35.2019.8.26.0000 -Voto no 39.092
2
VOTO No
: 39.092 (FAL - DIG)
AGRV. No
: 2174404-35.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.
: ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
AGDO.
: PIRES SERVIÇOS GERAIS A BANCOS E
EMPRESAS LTDA. (MASSA FALIDA)
INTERDO. : EXPERTISEMAIS
SERVIÇOS CONTÁBEIS
E ADMINISTRATIVOS
(ADMIN. JUDICIAL)
IMPUGNAÇAO DE CRÉDITO (FALÊNCIA)
Crédito
quirografário Decisão judicial que acolheu como razões de
decidir o parecer do administrador judicial, corroborado pela
cota ministerial, de modo a determinar o valor do crédito da
impugnante como de R$ 7.111,13 na classe quirografária, e R$
3.355,29 na classe dos créditos subquirogafários Alegação de
que, além do valor declarado pela empresa falida de R$
21.641,27, como devido à empresa concessionária, ante o
inadimplemento das faturas de energia, na recuperação
judicial, há também o valor de R$ 14.989,30, referente às
faturas geradas e inadimplidas, posteriormente, devendo ser
declarado como quirografário, haja vista a sua natureza
comercial
Cabimento
Com relação ao crédito de R$
21.641,27 que a agravante alegou que já estava apontado em
seu nome desde o pedido de recuperação judicial, e com o qual
concordava, verifica-se que a administradora judicial não
impugnou tal assertiva, de modo que deve ser mantido o
crédito Quanto ao montante de R$ 14.989,30, refere-se a
faturas e rescisão decorrentes de contrato firmado entre a
agravante e a massa falida agravada Contratos bilaterais que
podem ser realizados pela massa falida quando necessários à
manutenção e preservação de seus ativos Exegese dos arts.
84, 117 e 149 da LREF Decisão reformada Agravo provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A dirigido à r. decisão
interlocutória proferida pelo Dr. Tiago Henriques Papaterra Limongi, MM.
Juiz de Direito da E. 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro
Central da Comarca de São Paulo, no incidente de impugnação de crédito que
promove contra a massa falida de Pires Serviços Gerais a Bancos e Empresas
Ltda.
O nobre Magistrado acolheu como razões de decidir o
parecer do administrador judicial, corroborado pela cota ministerial, de modo a
determinar o valor do crédito da impugnante como de R$ 7.111,13 na classe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174404-35.2019.8.26.0000 -Voto no 39.092
3
quirografária, e R$ 3.355,29 na classe dos créditos subquirogafários (fl. 41).
Rejeitado os embargos declaratórios (fl. 42-45 e 46-47), a
concessionária agravante interpôs o presente agravo de instrumento alegando
que, além do valor declarado pela empresa falida de R$ 21.641,27, como a ela
devidos, ante o inadimplemento das faturas de energia, após a distribuição do
pedido de recuperação judicial, há também o valor de R$ 14.989,30, referente
as faturas geradas e inadimplidas, posteriormente a decretação da falência da
empresa em 18.12.2006.
Diz que o valor de R$ 14.989,30 é referente ao valor
histórico das faturas inadimplidas, não havendo incidência de juros ou
correção monetária, sendo cobrado apenas o valor gerado pelo consumo regular
de energia elétrica, bem como a aplicação de multa, nos termos do contrato
firmado entre as partes. Aduz que nos cálculos apresentados pelo
administrador judicial, houve redução do valor gerado em relação as faturas de
energia elétrica, ficando menor que seu valor histórico, sendo tal apontamento
absurdo, uma vez que as faturas ora habilitadas, sequer existiam no momento
da decretação da falência.
Consigna de boa-fé, continuou prestando os serviços de
energia elétrica a empresa falida para cumprir com as suas obrigações, sendo
evidente que a correção dos valores não pode retroagir a data da decretação da
falência para tornar o valor a ser habilitado menor que o devido, repisando que
as faturas habilitadas no incidente de impugnação de crédito não haviam sido
geradas naquela data, de forma que o valor histórico das faturas deve ser
respeitado, uma vez que foi o custo devido pelo consumo de energia pela
unidade de instalação da empresa falida.
Assevera que o crédito no valor R$ 14.989,30 deve ser
declarado como quirografário, haja vista a sua natureza comercial, nos termos
do art. 83, inc. VI, alínea “a” da Lei 11.101/05. Pugna pelo provimento do
recurso para reformar a decisão combatida para que seja declarado como
devido o valor de R$ 14.989,30 a ser habilitado nos autos da falência, em
conjunto com o valor de R$ 21.641,27 (fl. 1-6).
Preparo em fl. 152-153.
A administradora judicial, em contraminuta, apontou que,
em decorrência do reiterado inconformismo da agravante, entende ser
prudente a reavaliação de seu parecer contábil para verificar e ponderar os
argumentos repetidamente trazidos, e pleiteou por prazo suplementar de 10
dias para apresentar nova manifestação (fl. 159-163).
Manifestação do Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Carlos
Alberto Amin Filho não se opondo a concessão de prazo adicional à
administradora judicial, e solicitar a abertura de nova vista para vista dos
autos (fl. 171-172). Concedido o prazo suplementar (fl. 174-175), a
administradora judicial quedou-se inerte (fl. 176-177).
Sobreveio manifestação da Administradora Judicial em fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174404-35.2019.8.26.0000 -Voto no 39.092
4
185-190, pelo desprovimento do recurso.
O Exmo. Procurador de Justiça requereu abrisse vista à
agravante para manifestar-se sobre o alegado em fl. 195-193 e, posteriormente,
aos 21 de agosto de 2020, apresentou manifestação em fl. 209-214, pelo parcial
provimento ao recurso.
É o relatório.
I DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 18 de julho de 2019 (fl. 151),
e considerada publicada no dia seguinte (sexta-feira, 19/7/2019). Por sua vez,
conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do agravo
foi recebida aos 8 de agosto de 2019, dentro pois do prazo legal de quinze dias
úteis.
II DOS CONTORNOS DA LIDE
A
concessionária
agravante
promoveu
incidente
de
impugnação de crédito com lastro em faturas inadimplidas e multa rescisória,
no importe total de R$ 14.989,30 por serviços prestados após a decretação da
falência (fl. 71-87), para que tal montante fosse somado ao total declarado na
recuperação judicial (R$ 21.641,27), chegando-se ao crédito de R$ 36.630,57 (fl.
49-55).
Instada a se manifestar (fl. 88-89), a administradora
judicial pleiteou que o agravante trouxesse o contrato de fornecimento de
energia elétrica que ensejou a cobrança, bem como a memória discriminada do
débito (fl. 98-99).
Juntado os documentos (fl. 105-106 e 107-124), a
administradora judicial manifestou-se alegando que a atualização do crédito se
deu em dissonância com o que determina a Lei 11.101/05, de modo que
necessária a adequação da atualização de valores devidos até a data da quebra
(18/12/2006), tendo apurado a quantia de R$ 10.466,42 (fl. 131), sendo R$
7,111,13 na classe dos créditos quirografários e R$ 3.355,29 na classe dos
créditos subquirografários (fl. 127-130).
Parecer do Ministério Público aduzindo que, comprovada a
origem do crédito e o seu respectivo valor, cuidou a administradora judicial de
atualizar e classificar o crédito de acordo, opinou pela inclusão do crédito
quirografário, que monta em R$ 7.111,13 e do crédito subquirografário no
importe de R$ 3.355,29 (fl. 137-138), sobrevindo a decisão combatida (fl. 139).
III DO MÉRITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174404-35.2019.8.26.0000 -Voto no 39.092
5
Não há controvérsia de que o crédito discutido é devido, a
discussão cinge-se ao montante correto, e sua classificação.
Como se verifica nos autos, por meio de renovação, houve
manutenção de contrato bilateral na forma do art. 117 da LREF, previsto seu
efetivo adimplemento na forma em que o legislador estabeleceu na legislação
falimentar.
O artigo mencionado assim dispõe:
Art. 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e
podem ser cumpridos pelo administrador judicial se o
cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa
falida ou for necessário à manutenção e preservação de seus
ativos, mediante autorização do Comitê.
§ 1o O contratante pode interpelar o administrador judicial, no
prazo de até 90 (noventa) dias, contado da assinatura do termo
de sua nomeação, para que, dentro de 10 (dez) dias, declare se
cumpre ou não o contrato.
§ 2o A declaração negativa ou o silêncio do administrador judicial
confere ao contraente o direito à indenização, cujo valor, apurado
em processo ordinário, constituirá crédito quirografário.
O contrato juntado nos autos sob n. 1012882 (fl. 107-122),
foi firmado, em 21 de agosto de 2012, pelo então Gestor Judicial, Sr. João
Alberto Fermo Búrigo (fl. 119), que à época, prestava as informações
diretamente ao então administrador judicial, Sr. Asdrubal Montenegro Neto,
OAB-SP 84.072 (fl. 4498-4500 e 4501-4502 dos autos falimentares, Proc. n.
0147254-61.2006.8.26.0100).
Assim, em que pese o entendimento do i. Juiz singular, a
classificação se dá de forma diversa.
A falência foi decretada em 18 de dezembro de 2006 e as
faturas emitidas em razão de fornecimento de energia à massa falida para a
manutenção do fornecimento de energia elétrica. Trata-se de medida voltada à
conservação de bens e equipamentos que se encontram no imóvel administrado
pela massa falida e se torna necessária ao trabalho dos vigilantes que atuam
na segurança daquele estabelecimento.
Como ocorre com os serviços prestados à massa, sejam
remunerações ao administrador judicial, peritos, contadores e auxiliares,
sejam quantias fornecidas à massa pelos credores e outras despesas com a
administração da massa objetiva e demais obrigações contratuais necessárias,
o pagamento ocorrerá na forma do art. 84 da LREF.
Por se tratar de serviço essencial, não há outra escolha a
fazer. A devedora necessitava do fornecimento de energia, exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174404-35.2019.8.26.0000 -Voto no 39.092
6
oferecido pela agravante, e não o pretende seja fornecido gratuitamente. O
pagamento, oportunamente, ocorrerá na forma do art. 149 da LREF, observada
a ordem estabelecida no art. 84 desse diploma legal.
Não
fosse
assim,
não
haveria
possibilidade
de
prosseguimento dos atos de administração da massa falida, guarda e
conservação dos bens arrecadados, elaboração de cálculos e manifestação nos
incidentes processuais etc. Assim como as massas falidas podem contratar
serviços para a consecução dos objetivos processuais-falimentares, igualmente
há permissão para que o administrador judicial, na gestão da empresa por
força do art. 65 da LREF e se dispõem a pagá-los, oportunamente, na medida
em que não dispõe, durante essa administração, de ativos suficientes ou
porque , na falência, esses são realizados em momento posterior, logo após a
arrecadação dos bens (LREF, art. 139).
A preservação e conservação do acervo falimentar é,
obviamente, indispensável para que se possa gerir a empresa no afastamento
de seus administradores estatutários ou, na falência, para realizar o ativo e,
consequentemente, promover o pagamento dos credores.
Portanto, nos termos do inc. III do art. 84 da Lei n.
11.101/05, o crédito classifica-se no rol extraconcursal, a ser incluído nos
valores históricos apontados.
Com relação ao crédito de R$ 21.641,27 que a agravante
alegou existir desde o pedido de recuperação judicial, e com o qual concordava
(fl. 6), verifica-se que a administradora judicial não impugnou tal assertiva em
suas manifestações (fl. 98-99 e 127-130) mesmo tendo requerido prazo
suplementar, de modo que, não há porque não manter esse crédito no quadro
geral.
III DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
reformar a decisão combatida, para manter o valor de R$ 21.641,27 na classe
quirografária, e incluído o montante de R$ 14.989,30 como crédito
extraconcursal.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR